Tribunal: TJES
Processo: 5009413-17.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5009413-17.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROGERIO DE ATAIDE MACHADO e outros (5)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (5)

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal interposta por José Inácio Medici Bermudes Junior apenas para afastar o perdimento de bens apreendidos, determinando sua restituição, mantendo-se os demais termos da condenação pela prática do crime de roubo majorado. A embargante sustenta a existência de omissão, contradição e obscuridade no julgado quanto à análise de teses defensivas relativas à dosimetria da pena e ao exame de dispositivos do Código de Processo Penal, requerendo efeitos infringentes e, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição quanto à análise das teses defensivas relacionadas à dosimetria da pena; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser acolhidos para rediscussão do mérito ou para fins de prequestionamento sem a demonstração de vício no julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

O acórdão embargado examinou de forma suficiente a materialidade, a autoria delitiva e a dosimetria da pena, apresentando fundamentação clara e coerente para manutenção da condenação e acolhimento parcial apenas quanto à restituição patrimonial.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela defesa quando a fundamentação adotada é suficiente para resolver a controvérsia submetida a julgamento.

A insurgência da embargante revela mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão sob interpretação jurídica diversa, finalidade incompatível com a via restrita dos embargos declaratórios.

O prequestionamento por meio de embargos de declaração exige a demonstração de omissão, obscuridade ou contradição no julgado, inexistentes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade presentes no julgado.

O magistrado não precisa enfrentar individualmente todos os argumentos defensivos quando a fundamentação adotada é suficiente para resolver a controvérsia.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

O prequestionamento exige a demonstração de vício efetivo no acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
:
Superior Tribunal de Justiça, jurisprudência pacífica acerca da necessidade de existência de omissão, obscuridade ou contradição para acolhimento de embargos de declaração com finalidade de prequestionamento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO
CRIMINAL
Nº

5009413-17.2023.8.08.0011

EMBARGANTE
:

ISABELA SILOTTI MAIA MELLO

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de embargos de declaração opostos
em ID nº
18311078

p
or

ISABELA SILOTTI MAIA MELLO
, em face do acórdão de
ID nº
18254319
, que, à unanimidade,

deu
parcial
provimento ao recurso de apelação criminal interposto pel
a
ré,
unicamente para reformar a sentença de primeiro grau no tocante ao perdimento de bens, determinando a restituição de todos os itens apreendidos em sua residência, mantendo, contudo, os demais termos da condenação pela prática do crime de roubo majorado.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão, contradição e obscuridade no julgado fustigado. Aduz que o colegiado incorreu em vício de fundamentação ao deixar de se pronunciar expressamente sobre dispositivos do Código de Processo Penal atinentes à dosimetria da pena e aos critérios de deferimento e indeferimento de pleitos defensivos. Requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para a modificação do julgado e, subsidiariamente, manifesta o fim de prequestionamento das matérias ventiladas.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça em ID nº 19432902 opinando pelo improvimento dos embargos de declaração.

Pois bem.

No mérito, a insurgência não merece prosperar. Como sabido, os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada, cuja finalidade restringe-se à supressão de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no texto do julgado, nos exatos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.

A embargante alega omissão e obscuridade sob o argumento de que esta Colenda Câmara Criminal não se pronunciou de forma expressa acerca de teses defensivas voltadas à dosimetria da pena e dispositivos correlatos do diploma processual penal.

Contudo, exame minucioso do acórdão embargado revela que a prestação jurisdicional foi entregue de forma completa, clara e juridicamente sólida. O voto condutor examinou exaustivamente a materialidade e a autoria delitivas, bem como reavaliou individualmente a dosimetria da pena aplicada em primeiro grau, concluindo justificadamente pela correção da reprimenda imposta à ré, acolhendo em seu favor apenas o pleito de restituição patrimonial pela comprovação da origem lícita de parte dos bens.

Verifica-se, de forma nítida, inexistir qualquer lacuna decisória ou incompatibilidade lógica interna no acórdão. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela defesa quando encontra fundamentação suficiente para motivar o convencimento e resolver a lide processual. A fundamentação adotada afasta, por via de consequência lógica, teses em sentido contrário.

Nesse prisma, resta evidente que o inconformismo vertido nos presentes aclaratórios não aponta vício formal intrínseco ao julgado, mas manifesta nítida tentativa de rediscussão do mérito da causa para adequá-lo à interpretação jurídica que lhe seja favorável, pretensão sabidamente incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

Por fim, quanto ao pedido de acolhimento para fins de prequestionamento, orienta pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que mesmo os embargos opostos com esse objetivo pressupõem a existência de omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese vertente.

Ante o exposto,
CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO
, preservando integralmente o acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.